Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724627-26.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO DE CASTRO BORGES EMBARGADO: RODRIGO DE CASTRO BORGES, CBL CONSTRUTORA BORGES LTDA - EPP, LB ENGENHARIA LTDA, MF5 ASSOCIADOS LTDA D E S P A C H O LEONARDO DE CASTRO BORGES e MF5 ASSOCIADOS LTDA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37560118. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator